Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704774-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES MACARIO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANDES MACÁRIO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: ERNANDES MACÁRIO ajuizou a presente AÇÃO COMINATÓRIA c/c pedido de tutela de urgência em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, dizendo que foi acometido por grave problema de saúde decorrente de fratura intracapsular no côndilo mandibular esquerdo, após queda em dezembro de 2022, oportunidade em que submetido a uma cirurgia emergencial para colocação de prótese da Articulação Têmporo-mandibular (ATM) esquerda, procedimento que resultou em graves complicações, causando ao Requerente sequelas incapacitantes. Afirma fez pedido de autorização de procedimentos à Requerida em 10/06/2024, o qual restou autorizado parcialmente, de forma que em 13/08/2024, o cirurgião bucomaxilofacial Dr. Leandro da Cunha Dias (CRO-DF 11.561) emitiu laudo para subsidiar a autorização integral dos procedimentos e materiais especiais, mas novamente o deferimento foi parcial. Traz uma série de argumentos para ao final requerer a concessão da tutela de urgência para determinar que a Requerida autorize e custeie, integralmente, o procedimento cirúrgico descrito no laudo médico, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não está presente o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, caso não se defira neste momento a tutela de urgência. Desta forma, é mais seguro que seja estabelecida a relação processual com a citação do réu que, querendo, poderá trazer novos argumentos e provas ao processo, de forma a resultar em uma decisão melhor fundamentada. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Irresignado, ERNANDES MACÁRIO recorre (ID 68639916). Relata ter se submetido a uma cirurgia emergencial para colocação de prótese da Articulação Têmporo-Mandibular (ATM) esquerda no estado do Rio de Janeiro. Contudo, tal intervenção, resultou em graves complicações, causando sequelas incapacitantes e dor. Assim, necessitou de nova intervenção cirúrgica para reposicionamento e substituição da prótese por uma prótese personalizada, porém, o plano de saúde, autorizou parcialmente o procedimento, recusando a cobertura integral dos materiais e procedimentos necessários. Declara que o laudo emitido pelo cirurgião bucomaxilofacial atestou que os sintomas se deram em decorrência do posicionamento inadequado da prótese previamente implantada, sendo essencial a realização de nova cirurgia para reposicionamento e substituição por prótese personalizada. Sustenta estar presente o perigo na demora, pois os dois relatórios médicos anexados aos autos originários atestam a urgência, de forma inequívoca, da realização do procedimento cirúrgico. Afirma que o relatório médico mais recente, datado de 17/01/2025 (ID 223563491) reforça o caráter emergencial do tratamento, ao apontar o severo quadro de dor, associado a limitações funcionais em atividades essenciais como mastigação, deglutição e fala, além de prejuízos psicossociais. Aponta que a demora na realização da cirurgia poderá causar danos irreversíveis, agravando as sequelas existentes e comprometendo permanentemente a função mandibular. Argumenta estar comprovada a abusividade da negativa parcial do plano de saúde, pois a indicação do procedimento cabe exclusivamente ao profissional de saúde responsável, conforme precedentes do colendo STJ e deste Egrégio Tribunal, não se tratando de capricho ou de uma mera cirurgia corretiva estética, Afirma estar com sua capacidade de comunicação, alimentação e qualidade de vida comprometidas. Ressalta que não cabe ao plano de saúde indeferir ou questionar qual o tratamento mais adequado e quais procedimentos são aptos a sanar o acometimento do segurado. Tal atribuição é exclusiva do cirurgião bucomaxilofacial, o único com poder de diagnosticar e entender pela realização de procedimentos para garantir a efetividade da cirurgia a ser realizada. Corrobora que as próteses convencionais (de estoque) não são compatíveis com giros mandibulares e com rotações do plano oclusal. Defende que a cirurgia ortognática está prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sendo assim, há a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia pelos planos de saúde hospitalar. Conforme, resolução normativa 211, da ANS em seu art. 18. Pede a concessão da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que a agravada seja compelida a custear integralmente a cirurgia bucomaxilofacial, incluindo todos os materiais e procedimentos necessários, conforme prescrição médica. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, confirmando a obrigação da agravada em custear integralmente o tratamento do agravante. Preparo recolhido em ID 68639922. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). O agravante postula que a agravada seja compelida a custear integralmente a cirurgia bucomaxilofacial, incluindo todos os materiais e procedimentos necessários, conforme prescrição médica. No relatório médico de ID 222656641- pág. 6, do processo origem, apresentado em 13/08/2024, o cirurgião bucomaxilofacial solicitou novo procedimento cirúrgico para instalação de nova prótese de ATM esquerda associada com ortognática mandibular direita, e frisou que desta vez seriam utilizadas placas e prótese, para não incorrer em novo insucesso cirúrgico. Em 17/02/2025 o agravante anexou novo relatório médico do cirurgião bucomaxilofacial em que constou (ID 223563491, do processo de origem): (...) Ratifico que o segurado necessita do tratamento proposto com urgência, em virtude do importante quadro álgico em que se encontra, além das limitações funcionais de mastigação, deglutição, fala e até mesmo psicossociais. Tais sequelas, se mantidas, acarretarão prejuízos funcionais ainda maiores, que demandarão tratamentos de maior custo biológico e econômico, podendo levar à irreversibilidade funcional Com efeito, o art. 19, inciso VIII, da Resolução Normativa RN 465/21 da ANS impõe como cobertura obrigatória atendimentos na modalidade de internação hospitalar, nos casos de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, como se vê: Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; Assim, a operadora de saúde autorizou parcialmente a cobertura e divergiu de alguns dos procedimentos nos seguintes termos (ID 222659609 - Pág. 9, processo de origem): Motivo da divergência: Paciente sexo masculino, 44 anos, apresenta histórico de trauma em face com substituição da articulação temporomandibular por prótese. Evolui com posicionamento inadequado da prótese de ATM associado a dores e má oclusão. Solicita códigos e materiais para cirurgia ortognática associada à substituição da prótese. Entendemos que a substituição da prótese se faz necessárias tendo em vista o posicionamento atual da mesma; quando em sua adequada alocação é provavel que a oclusão do paciente se torne estável uma vez que teremos o condilo mandibular na fossa, o que dispensa a intervenção para realização de ortognática. Desta forma, há divergência parcial dos códigos e materiais. OBS: De acordo com ofício 40/2017 ANS - cobertura com uso de próteses e moldes customizados tridimensionais não constam no rol da ANS. No caso dos autos, é crível que, o agravante foi acometido fratura intracapsular no côndilo mandibular esquerdo, após queda em dezembro de 2022 e após cirurgia emergencial, houve a indicação em 2024 de nova cirurgia total da ATM com o uso de prótese personalizada. Assim, o agravante convive há anos com o problema, e ainda que os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento, não restou atestado a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis que justifiquem a concessão da medida antecipatória. Desse modo, em análise preliminar, afigura-se mais prudente e razoável aguardar a devida dilação probatória, com o necessário aprofundamento técnico, especialmente diante da ausência de urgência para a realização da cirurgia e da complexidade inerente à irreversibilidade dessa medida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ortognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da deformidade dento-esquelética (CID: K07.2), não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607029, 0718952-48.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022)- Destacou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. MATERIAIS. ROL. ANS. LEI 14.454/2022. REQUISITOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). 3.2. No caso em análise, os materiais indicados para realização da cirurgia não estão previstos nos Rol de Procedimentos. 4. A Lei no 14.454/2022 prevê a possibilidade de afastamento do rol de procedimentos desde que preenchidos diversos requisitos. Assim, necessária dilação probatória para que seja demonstrado o preenchido de todos os requisitos legais. Não sendo possível em sede de cognição sumária obrigar o plano de saúde a custear o tratamento pretendido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691927, 0704934-85.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. DIVERGÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DOS MATERIAIS SOLICITADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial alegado pelo recorrente e probabilidade de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1281090, 0700325-30.2020.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no DJe: 15/09/2020). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.